Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. NÃO RECEBIMENTO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência e determinar que o réu exclua o nome da parte requerente do Sistema de Informações de Crédito (SCR); declarar a inexistência de todos os débitos da autora com relação à conta e ao cartão de crédito fraudados, devendo o Banco réu proceder ao imediato cancelamento; e condenar o banco réu a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Conforme relato nos autos, a autora alegou que detém apenas um cartão de crédito Mastercard, do Banco Itaú, não vinculado à conta bancária; que no dia 21/02/2022, acessou o aplicativo do banco Itaú para pagar seu cartão de crédito Mastercad Itaú; que ao acessar o aplicativo se deparou com um cartão de crédito Visa, do Banco Itaú, emitido em seu nome, sem sua solicitação e permissão; que o cartão Visa Itaú emitido em nome da autora, à sua revelia, não lhe foi entregue; que por isso, desconhecia a existência do cartão em seu nome, vinculado a uma conta bancária que não é de sua titularidade, pois não detém conta bancária no Banco Itaú, constando no cartão endereço diverso do seu, na cidade de Santa Luzia – MG; que como medida imediata de segurança e prevenção, acessou o chat de atendimento do cartão do banco Itaú, relatou o fato e solicitou auxílio ao atendente, pois não havia pedido o cartão Visa, não o recebeu e não o detinha; e que poderia ter sido emitido por ato ilegal e estar sendo usado por terceiros fraudadores [...]
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Em sede de recurso, a parte ré assevera assim que acionado pela parte autora, procedeu, em 13/04/2022, com a imediata regularização da situação, efetuando a baixa do contrato e do saldo devedor, antes mesmo do ajuizamento da ação. Aduz que é indevida sua condenação, já que não houve qualquer prejuízo à parte autora, bem como, o banco procedeu com a regularização assim que foi acionado.
8. No entanto, restou evidenciada a falha na prestação de serviços do réu, ao abrir uma conta corrente, gerar um cartão de crédito e proceder com a negativação do nome da autora, em razão de faturas geradas, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade da autora, sendo tal conduta passível de indenização.
9. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ,ora sob exame.
11. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.